Tribunal: STF
Processo: Rcl 74284
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Alegação de desrespeito à Súmula Vinculante 10. Desrespeito não configurado. Inadequação da ação como sucedâneo recursal. Agravo regimental provido.



    1. No caso, o Tribunal de origem, ao condicionar a garantia da estabilidade à existência de conflito de interesse entre a cooperativa e o empregador, não declarou a inconstitucionalidade do art. 55 da Lei nº 5.764/1971, ou afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional, mas, no exercício de sua atividade jurisdicional, tão somente interpretou a referida norma legal. Não resta caracterizado, portanto, qualquer desrespeito à cláusula de reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10.



    2. Ademais, o instrumento processual da reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, sendo impróprio para ser utilizado como atalho processual para o Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação.